Tribunal: TJBA
Processo: 8052756-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052756-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: LUCAS SOUZA PEREIRA

Advogado(s)
:
AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando a ligação de energia elétrica em residência no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (a) analisar se as dificuldades técnicas e cadastrais alegadas pela concessionária justificam a suspensão da ordem de ligação de energia; e (b) analisar se o valor da multa cominatória fixada é excessivo ou passível de exclusão por alegada impossibilidade de cumprimento.

III. Razões de decidir

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC) e diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

A existência de protocolos administrativos e reclamações perante a ANEEL demonstra a inércia desarrazoada da concessionária em atender o pedido de ligação de energia, restando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Alegações de ordem administrativa e dificuldades operacionais de localização não podem se sobrepor ao direito fundamental de acesso ao serviço essencial, especialmente quando a empresa detém a expertise técnica para sanar eventuais lacunas informativas.

A multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 10.000,00, revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio idôneo de coerção ao cumprimento do preceito judicial.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado ou postergado sob alegações de dificuldades técnicas genéricas quando demonstrada a desídia administrativa da concessionária. 2. A fixação de astreintes em patamar razoável é medida impositiva para assegurar a efetividade das decisões judiciais que envolvem direitos fundamentais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 22; CPC, arts. 300 e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80350162920218050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 09/03/2022; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80254214020208050000, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
e manter, por estes e pelos próprios fundamentos, a decisão impugnada,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.